Tribunal: TJPA
Processo: 0803628-55.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803628-55.2023.8.14.0401

APELANTE: CELSO DA PAIXÃO CANDIDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. fundada suspeita configurada. validade da busca pessoal. dosimetria da pena. agravante da reincidência. redução da fração de aumento. provimento parcial.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por tráfico de entorpecentes. A defesa sustenta nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na busca pessoal, pleiteando absolvição; subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena quanto à fração de aumento pela reincidência.

ii. questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) saber se a fuga do réu em local conhecido por tráfico de drogas configura fundada suspeita para autorizar busca pessoal sem mandado judicial; (ii) saber se a fração de aumento da pena pela reincidência, superior a 1/6, foi devidamente fundamentada.

iii. razões de decidir

3. A abordagem policial deu-se em área notoriamente dominada pelo tráfico, com fuga injustificada do acusado, circunstância que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

4. A busca pessoal foi legal e as provas obtidas são lícitas, sendo legítima a condenação com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

5. Na dosimetria da pena, o acréscimo de 1 ano e 100 dias-multa pela agravante da reincidência, correspondente a mais de 1/6, foi fixado sem fundamentação concreta, contrariando orientação jurisprudencial do STJ.

6. Redimensionamento da pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. É válida a busca pessoal realizada sem mandado quando fundada em suspeita objetiva, como a fuga em local sabidamente dominado pelo tráfico de drogas. 2. A fração de aumento da pena pela reincidência deve, em regra, limitar-se a 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 59; CP, art. 61, I; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 897.752/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02/04/2025; STJ, AREsp n. 2.517.687/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CELSO DA PAIXÃO CÂNDIDO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas)
, fixando-lhe a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, com concessão do direito de apelar em liberdade.

Narra a denúncia (ID 25745104):

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00005/2023.100150-9, juntado aos autos, que no dia 27/02/2023, por volta das 18h30min (BOP no ID 89417890 - Pág. 10), os policiais militares Mauricio Maia Matos, Luiz Alberto Abreu de Oliveira e Hudson Eduardo Albarado Coutinho realizavam operação de combate ao tráfico de drogas e ao chegarem na Vila Chaves, bairro do Curió-Utinga, nesta cidade, uma guarnição adentrou e outra se deslocou para o fundo da referida Vila, momento em que três homens saíram correndo. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Os policiais conseguiram deter o denunciado, que se identificou como CELSO DA PAIXÃO CANDIDO, e durante a realização do procedimento de revista, encontraram na posse dele 40 (quarenta) “petecas” (textuais) contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “OXI”. Também abordaram Jecilo Pereira Lima e encontraram na posse dele uma porção com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificada como “maconha” e dois celulares; tendo o mesmo sido autuado pela Excelentíssima Autoridade Policial por porte ilegal de entorpecente para consumo – procedimento nº 00005/2023100151-5. ”

Em suas
razões
(ID 25745167), o apelante, por meio da Defensoria Pública, sustenta, preliminarmente, a
nulidade da prova decorrente da busca pessoal
por ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 240, §2º, do CPP, caracterizando violação ao devido processo legal e acarretando a
ilicitude da prova e suas derivadas
(teoria dos frutos da árvore envenenada), pugnando, assim, pela
absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, requer a
redução da pena
fixada em razão da
reincidência
, sustentando que o aumento não deve superar 1/6, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em
contrarrazões
(ID 25745169), o Ministério Público requer o parcial provimento, apenas para redução da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

Nesta
Superior Instância
, a ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação.”
(Textual) (ID 26327923)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado compreende na alegação de nulidade da prova produzida mediante busca pessoal realizada sem observância à cláusula da “fundada suspeita”, nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição do réu e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto ao aumento pela reincidência.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta, como questão preliminar,
a nulidade da prova
obtida em decorrência da
busca pessoal
realizada sem autorização judicial e desprovida de elementos concretos aptos a configurar “fundada suspeita”, alegando afronta ao art. 240, §2º, do Código de Processo Penal. Requer, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada, o
reconhecimento da ilicitude da prova e a consequente absolvição do acusado
.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal que:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

A interpretação conferida ao dispositivo pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem admitido a legalidade da busca pessoal realizada em contextos nos quais a reação do suspeito — notadamente fuga ou tentativa de evasão — aliada ao local e à conjuntura fática (notadamente área conhecida por intenso tráfico de drogas), autoriza o juízo positivo da fundada suspeita.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição ao recurso próprio, visando à absolvição dos pacientes por alegada nulidade da busca pessoal e insuficiência de provas para condenação por associação para o tráfico.

2. As instâncias ordinárias condenaram os pacientes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em busca pessoal realizada após fuga dos pacientes em local dominado por facção criminosa, onde foram apreendidas drogas e uma granada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido em substituição ao recurso próprio, e se há flagrante ilegalidade na busca pessoal realizada, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

4. A questão também envolve a análise da suficiência de provas para a condenação por associação para o tráfico e a aplicação do art. 16, § 1°, III, da Lei n. 10.826/2003.

III. Razões de decidir.

5. O habeas corpus não pode ser conhecido em substituição ao recurso próprio, conforme pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

6. A busca pessoal foi considerada legal, pois houve fundada suspeita baseada na fuga dos pacientes em local conhecido por tráfico de drogas
. 7. A condenação por associação para o tráfico foi embasada em provas concretas, não sendo possível reexame de provas na via do habeas corpus.

8. A aplicação do art. 16, § 1°, III, da Lei n. 10.826/2003 foi mantida, pois não se verificou uso da granada para intimidação coletiva ou difusa, muito menos ostensiva. Nesse contexto, o acolhimento da tese defensiva requer, indubitavelmente, a verticalização da cognição, atividade incompatível com o rito célere do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível em substituição ao recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A fuga em local conhecido por tráfico de drogas configura fundada suspeita para busca pessoal.
3. A condenação por associação para o tráfico não pode ser revista na via do habeas corpus por demandar reexame de provas".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, inciso IV; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1°, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, j. 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/3/2020; STJ, AgRg no HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18/04/2024. (AgRg no HC n. 897.752/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de
8/4/2025
.)”.
Destaquei
.

Na hipótese dos autos,
a abordagem ocorreu em região sabidamente dominada pelo tráfico de entorpecentes
(bairro Curió-Utinga, Vila Chaves), em contexto de operação policial ostensiva. Segundo depoimentos colhidos na instrução, os agentes visualizaram o
recorrente empreendendo fuga ao notar a presença das guarnições
, circunstância que motivou a abordagem imediata. Durante a revista, foram encontradas
40 (quarenta) “petecas” de substância identificada posteriormente como “oxi”, ocultas na cintura do acusado.

Veja-se trechos dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas:

“Que foi uma operação com várias viaturas; que lá é uma área crítica, é uma área vermelha de tráfico de entorpecentes; que várias viaturas desceram ao mesmo tempo, fizeram uma incursão a pé; que na rua que a gente entrou, na Passagem Augusta, foi abordado um nacional com invólucros de oxi; que ele estava correndo e como a gente estava em vários lugares, ele correu pro nosso lado; que conseguimos deter o acusado na Passagem Augusta; que não recorda do nome do réu; que foi eu que fiz a revista; que no momento em que ele estava correndo, a gente deu voz de parada, os entorpecentes estavam na mão dele e ele colocou dentro do cós do short; que eu mandei ele puxar e vi que era entorpecente; que era pedra de oxi; que ele ficou calado no momento da abordagem; que foi a primeira vez que eu conheci ele, mas eu continuo atuando na mesma área e todos eles têm a mesma denúncia.”
(Policial Militar HUDSON EDUARDO ALBARADO COUTINHO)

“Que eram várias viaturas envolvidas nessa operação, sob o comando do coronel Thiago; que minha viatura sob o meu comando, na companhia do cabo Marinho, ficou próximo ao local onde supostamente havia crime de tráfico de entorpecentes; que eu não sou pertencente ao batalhão, na época fazia o recobrimento de toda a cidade; que a gente foi chamado pra participar dessa operação; que foi feito a incursão no local e um dos indivíduos correu e a gente fez a detenção dele; que no momento ele ainda travou luta corporal com o soldado que estava comigo; que a gente conseguiu fazer a detenção e capturamos os demais e foram conduzidos; que em posse do que a gente abordou haviam dois aparelhos celulares e uma pequena porção de maconha; que o nome do acusado é Celso; que foi o cabo que estava comigo que efetuou a revista; que os entorpecentes estavam no bolso do acusado; que aparentemente a droga era maconha.”
(PM LUIZ ALBERTO ABREU DE OLIVEIRA”

As condutas observadas no caso concreto
— fuga injustificada em local de tráfico e tentativa de ocultação de objeto na cintura
—
caracterizam, com clareza, a fundada suspeita exigida pela legislação
processual penal para a realização da diligência de revista pessoal.

Ademais, deve-se lembrar que o controle da legalidade da diligência não se resume à aferição puramente subjetiva das motivações policiais, mas sim à verificação de elementos objetivos concretos — como é o caso do presente feito.

Destarte, ao contrário do alegado pela defesa, a atuação dos agentes da lei respeitou os parâmetros legais e constitucionais, inexistindo qualquer vício capaz de macular a validade das provas produzidas.

Entendo que o juízo
a quo
decidiu de forma coerente com os elementos constantes nos autos e com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal e consequente absolvição do réu.

2.MÉRITO

II – DO MÉRITO – DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Subsidiariamente, argumenta a defesa que o magistrado exacerbou a valoração da agravante da reincidência ao majorar a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, o que corresponde a um acréscimo superior ao limite de 1/6 (um sexto), pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que não houve fundamentação específica a justificar a fixação acima desse patamar, sendo, portanto, necessário o redimensionamento da pena, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse ponto, assiste razão à Defesa.

Consta da sentença que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo singular reconheceu a agravante da reincidência, promovendo acréscimo de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, resultando em pena intermediária de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Veja-se os termos da sentença na parte que interessa (ID 25745155):

“Por conseguinte, passo à individualização da pena do réu com observância das disposições dos arts. 68 e 59, do Código Penal Brasileiro, em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A Lei de Drogas, por meio do seu art. 42, alterou significativamente a forma de fixação da pena-base dos crimes de que trata, ao dispor que algumas circunstâncias devem prevalecer sobre as demais, nos seguintes termos:

(...)

Como se vê, o art. 42 determina ao juiz que, ao fixar as penas-base, pondere as circunstâncias judiciais observando uma determinada ordem de relevância para elas.

Culpabilidade não apresentou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

Em relação aos antecedentes criminais, considero como circunstância neutra, apesar de possuir uma condenação criminal com trânsito em julgado no processo n. 0013208-60.2014.8.14.0401, o qual será utilizado para fins de reincidência, conforme certidão de id. 131454749.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual reputo seu comportamento social como neutro.

Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual considero circunstância neutra (...).

O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, entretanto, como já é punido pela própria tipicidade da conduta não será utilizado para agravar a pena.

As consequências são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal.

Não tem pertinência a análise do comportamento da vítima em delitos da espécie de que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu.

Atento ao art. 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar com preponderância, sobre o previsto no art. 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade de droga
: a quantidade de droga apreendida, conforme informações constantes do laudo n. 2023.01.002137-QUI, foi de 40 (quarenta) embalagens de plástico de cor branca, plástico de cor verde e plástico incolor/transparente conhecidas como “petecas” fechadas por fio plástico; as “petecas” continham em seus interiores substância petrificada de coloração amarelada, pesando o total de 6,200 g (seis gramas e duzentos miligramas) de cocaína, o que representa uma pequena
quantidade de droga
. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade trazer consigo, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isto é, em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC - IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Verifico a incidência da agravante da reincidência, em razão de condenação criminal com trânsito em julgado no processo n. 0013208-60.2014.8.14.0401, por este motivo aumento a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há atenuantes.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, porquanto o réu não é primário, pois já possui uma condenação criminal transitada em julgada, conforme se verifica pela certidão de id.131454749.

Não ocorrem causas de aumento de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena do réu CELSO CÂNDIDO DA PAIXÃO em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, devendo o regime inicial ser o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal. ”
Destaquei

É certo que jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
aumento da pena em razão da reincidência deve, ordinariamente, observar o limite de 1/6, sendo admitida a superação desse patamar apenas mediante motivação concreta e idônea, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, transcreve-se:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA. VIOLÊNCIA EXACERBADA. ELEMENTO NEUTRO. MOTIVAÇÃO INVÁLIDA. PENA INTERMEDIÁRIA DOBRADA. ÚNICA CONDENAÇÃO QUE QUALIFICA REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A UM SEXTO QUE SE MOSTRA EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que validou sentença de primeiro grau, a qual aplicou a agravante da reincidência dobrando a pena-base fixada para o crime de lesão corporal, sem fundamentação idônea.

2. A sentença de primeiro grau fixou a pena-base em 3 meses de detenção e, na segunda fase, aumentou a pena em 3 meses devido à reincidência, totalizando 6 meses de detenção.

3. O acórdão recorrido justificou a valoração da reincidência com base na individualização da pena e na violência exacerbada do réu na prática do próprio crime ora em julgamento.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da agravante da reincidência, dobrando a pena-base, foi realizada de forma proporcional e fundamentada, em conformidade com o art. 61, I, do Código Penal.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, o aumento da pena em fração superior a 1/6 é desproporcional sem fundamentação concreta.

6. A violência exacerbada mencionada no acórdão não constitui elemento relevante para modular o grau de agravo da reincidência, devendo ser considerada em outras circunstâncias judiciais ou agravantes. A violência empregada na execução do delito é elemento neutro para valorar o peso da reincidência na dosimetria da pena.

7. A pena do recorrente foi redimensionada, aplicando-se a agravante da reincidência à razão de 1/6, fixando a pena final em 3 meses e 15 dias de detenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para redimensionar a pena do crime de lesão corporal, aplicando a agravante da reincidência à razão de 1/6. (AREsp n. 2.517.687/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.) ”
Destaquei

No caso dos autos, o aumento decorrente da agravante da reincidência foi superior a 1/6 baseada unicamente em uma condenação transitada em julgado, sem qualquer fundamentação concreta adicional, o que impõe o redimensionamento da reprimenda.

Assim, acolho o pedido e passo a realizar A NOVA DOSAGEM DA PENA:

Na primeira fase:
mantenho os termos da sentença, e fixo a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase:
mantenho o reconhecimento da incidência da agravante da reincidência, em razão de condenação criminal com trânsito em julgado no processo n. 0013208-60.2014.8.14.0401, e aumento a pena para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
que, ante a ausência de atenuantes, causas de diminuição e aumento de pena,
torno concreta e definitiva.

Mantenho o regime SEMIABERTO, nos moldes fixados na sentença.

Por todo o exposto, conheço do presente recuso e, acompanhando o parecer ministerial, lhe dou PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena aplicada ao recorrente Celso da Paixão Cândido para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime semiaberto fixado na sentença.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025